Tribunal: TJPA
Processo: 0808224-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808224-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE NASCIMENTO SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808224-53.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO
.

PACIENTE:
ALEXANDRE NASCIMENTO SAMPAIO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ALEXANDRE NASCIMENTO SAMPAIO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém, nos autos nº 0825531-15.2024.8.14.0401. Alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de medidas protetivas de urgência, não obstante o arquivamento do inquérito policial e a prolação de decisões judiciais com conteúdo distintos no mesmo dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a manutenção das medidas protetivas de urgência caracteriza constrangimento ilegal diante do arquivamento do inquérito policial; (
ii
) determinar se a existência de decisões judiciais com conteúdo distintos proferidas no mesmo dia vicia a decisão que manteve as medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arquivamento do inquérito policial por ausência de provas de lesões corporais não impede a manutenção das medidas protetivas, pois estas têm caráter autônomo e visam proteger a vítima contra qualquer forma de violência, inclusive psicológica, conforme expressamente previsto na Lei Maria da Penha.

4.

As medidas protetivas de urgência configuram tutela inibitória, desvinculada da existência ou não de processo penal ou inquérito policial, devendo subsistir enquanto persistir situação de risco à integridade da vítima.

5.

O relato da vítima aponta situação de violência psicológica continuada, com humilhações e xingamentos na presença do filho menor, justificando a manutenção das medidas como forma de prevenir novas situações de violência.

6.

Não se vislumbra nulidade decorrente da existência de decisões com conteúdo distintos, pois o juízo
a quo
esclareceu que houve erro material prontamente corrigido no sistema PJe, sem gerar prejuízo às partes.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249, reafirma a autonomia e o caráter inibitório das medidas protetivas, as quais devem perdurar enquanto persistir o risco à ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica de tutela inibitória e subsistem enquanto persistir risco à integridade da ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou processo penal.

2.

O arquivamento do inquérito policial não implica, por si só, a revogação das medidas protetivas de urgência.

3.

Erros materiais na prolação de decisões judiciais, quando imediatamente corrigidos e devidamente justificados, não geram nulidade nem configuram constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso I; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 18, 19 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13/11/2024, DJe 25/03/2025 (Tema 1.249).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ALEXANDRE NASCIMENTO SAMPAIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém, nos autos de nº 0825531-15.2024.8.14.0401.

O impetrante alegou que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em face de duas decisões que foram proferidas com teores distintos. Nessa conjuntura, a primeira decisão (Doc. ID 26383940) foi favorável ao paciente, revogando as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, sendo prolatada às 10h27min do dia 19/03/2025; logo em seguida, às 11h31min do mesmo dia (19/03/2025), o juízo
a quo
(Doc. ID 26383941)

proferiu outra decisão mantendo as referidas medidas protetivas.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da referida decisão que manteve as medidas protetivas em desfavor do coacto.

A liminar foi indeferida (Doc. ID 26407650). As informações da autoridade coatora foram prestadas (Doc. ID 26565687). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta da exordial acusatória que a vítima P.S.V registrou o Boletim de Ocorrência nº 00735/2024.100355-1, no dia 07/12/2024, relatando ser alvo de violência psicológica, com humilhações e xingamentos constantes do seu ex-namorado, o paciente ALEXANDRE NASCIMENTO SAMPAIO. Na ocasião, narrou ter um filho de 10 (dez) anos de idade com o coacto, o qual presenciava as situações desmoralizadoras, destacando que o comportamento agressivo do paciente se agravava no consumo de bebida alcoólica, situação que era recorrente, motivo pelo qual solicitou medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro.

No mesmo dia, o Juízo Plantonista deferiu medidas protetivas em favor da requerente, determinando as seguintes medidas pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias: p
roibição de aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.); proibição de frequentar a residência da vítima
;
participação em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha.

O paciente apresentou defesa no dia 13/12/2024, contestando os fatos e requerendo a revogação das medidas protetivas. Nesse cenário, a vítima não replicou a manifestação do coacto, e o Ministério Público pleiteou pela manutenção das medidas protetivas e procedência da ação. Diante disso, o coacto pugnou pela total improcedência da ação e consequente revogação das medidas impostas, considerando que o juízo
a quo
acolheu o pedido de arquivamento dos autos do Inquérito Policial (nº 0826152-12.2024.8.14.0401) pelo Ministério Público ante a suposta ausência de provas suficientes para oferta da denúncia.

A sentença (Doc. ID 26383941) prolatada no dia 19/03/2025, manteve as medidas protetivas por entender que o arquivamento do IPL não se encontra vinculado aos autos da medida protetiva, considerando que se tratam de objetos distintos, sendo a medida uma tutela inibitória que visa a proteção da vítima de qualquer forma de violência enquanto persistir a ameaça.

O coacto interpôs recurso de apelação, tendo a vítima oferecido as contrarrazões correspondentes, de modo que no dia 13/05/2025, os autos foram remetidos para Instância Superior para o julgamento do recurso.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

A defesa alega a desnecessidade das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente em virtude do arquivamento do Inquérito Policial nos autos de nº 0826125-12.2024.8.14.0401, o qual teria sido o ensejador da decretação de medidas protetivas contra o coacto nos autos do processo referência do presente
Writ
.

Ademais, sustenta que as alegações da vítima são inverídicas e que as medidas protetivas em desfavor do paciente são como uma “espécie de arma” da requerente que visa unicamente atingir o coacto de diversas maneiras, inclusive na área cível, o desmoralizando. Aponta ainda que no Laudo nº 2024.01.013369-TRA, expedido pela Polícia Científica do Pará, constata-se que o médico legista descreveu no exame físico da vítima a inexistência de lesões traumáticas, contrariando o depoimento da requerente de ter sofrido agressões físicas pelo paciente.

Diante disso, o impetrante defende a falta de justa causa das medidas protetivas de urgência pela ausência de provas mínimas da materialidade e autoria, de modo que sua persistência configuraria uma ilegalidade latente, considerando o arquivamento do IPL em decorrência do não indiciamento do paciente.

Ocorre que tal argumentação não se sustenta.

Analisando os autos, vislumbra-se que o referido arquivamento do inquérito policial se deu em virtude não ter sido constatada provas de lesões corporais. No entanto, destaca-se que no BOP
nº 00735/2024.100355-1,
a vítima registrou
a ocorrência frequente
de violência psicológica, com xingamentos e humilhações verbais proferidas pelo paciente, inclusive na presença do filho menor do ex-casal.

Nesse sentido, apesar de fazer referência aos mesmos fatos, o IPL não se vincula aos autos da medida protetiva de urgência, visto que se trata de uma ação autônoma cuja a finalidade principal é viabilizar a proteção dos direitos fundamentais da mulher, buscando o resguardo da sua integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, estando expressamente previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Acerca da temática, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento, no julgamento do Tema 1.249 de recursos repetitivos, de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, de modo que inexiste um prazo de duração fixo. Além disso,
atestaram a natureza de tutela inibitória das medidas
e sua
desvinculação aos instrumentos como inquérito policial
ou ação penal, sendo
autônomas
.

Dessa maneira, não há o que se falar em revogação das medidas protetivas impostas em desfavor do paciente com base na ausência de justa causa em decorrência do arquivamento do Inquérito Policial que as ensejaram.

Ademais, novamente destaca-se os relatos de violência psicológica da vítima, de modo que o art. 19,
§ 6º, da Lei Maria da Penha expressamente vinculam a necessidade das medidas protetivas a persistência do “risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.
Diante disso, os xingamentos e humilhações narrados pela vítima, na presença do filho do ex-casal, configuram o cenário de risco atual e contínuo descrito no dispositivo legal, conforme jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência.

2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito.

3. Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade.

4. Sob tal consideração inicial,
cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo.

5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as
medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal,
com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada". Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal."

6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n. 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".

7. Diante do exposto,
não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher.
É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal.

8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada.

9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".

10. É
desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

11. É dizer,
apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.

12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

13. O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida.

14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial.

15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S. M. sem vinculação de prazo.

Inconformada, A. N. S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas".

Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco.

16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal.

Fixação das seguintes teses:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

(REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.) (grifo nosso)

Por fim, no tocante ao suposto constrangimento ilegal apontado pela defesa decorrente das duas sentenças (Docs. ID 26383940 e 26383941) que foram prolatadas com teores distintos
em minutos de diferença, ressalta-se que o juízo
a quo
esclareceu que ter se tratado de um erro material que foi imediatamente corrigido, conforme se depreende das informações prestadas (Doc. ID 26565687):

[...] Ressalto que, inicialmente,
por erro material, foi assinada uma minuta de decisão de forma equivocada no sistema PJE, fato este imediatamente corrigido, com a exclusão e a assinatura da minuta de sentença correta mediante justificativa que está contida na própria sentença de ID 139179680, bem como no sistema PJE.
[...] (grifo nosso)

Ante o exposto
, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025